Tribunal: TJMT
Processo: 1008732-62.2026.8.11.0000
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:
QUARTA CÂMARA CRIMINAL
AGRAVO EM EXECUÇÃO N. 1008732-62.2026.8.11.0000– JACIARA/MT
AGRAVANTE: EDSON SOUZA SANTOS SILVA
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO PENAL E DO PRAZO PRESCRICIONAL. PRISÃO PREVENTIVA SUPERVENIENTE EM PROCESSO DIVERSO. INCOMPATIBILIDADE COM O REGIME ABERTO. POSSIBILIDADE. SEGURANÇA JURÍDICA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução interposto contra decisão que determinou a suspensão da execução da pena e do curso do prazo prescricional, em razão da superveniência de prisão preventiva decretada em processo diverso, durante o cumprimento de pena em regime aberto, anteriormente substituída por restritiva de direitos, posteriormente reconvertida em privativa de liberdade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é juridicamente possível a suspensão da execução penal e do prazo prescricional diante da superveniência de prisão preventiva em outro processo; (ii) estabelecer se tal medida viola os princípios da legalidade, individualização da pena e dignidade da pessoa humana, especialmente quanto ao cômputo do tempo para benefícios executórios.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão preventiva e a execução penal possuem naturezas e finalidades distintas, sendo a primeira medida cautelar e a segunda sanção definitiva, o que impede sua execução simultânea em regime aberto.
4. O regime aberto pressupõe estado de liberdade e cumprimento de condições incompatíveis com a segregação cautelar, evidenciando a impossibilidade fática de cumprimento da pena.
5. A ausência de previsão legal expressa na Lei de Execução Penal não impede a suspensão, que se fundamenta em interpretação sistemática do ordenamento jurídico e nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
6. A medida assegura a correta aplicação dos institutos da detração penal e da unificação de penas, evitando inconsistências no cômputo da pena e tumulto processual.
7. A suspensão não acarreta prejuízo ao apenado, pois o tempo de prisão cautelar será considerado para fins de detração ou unificação, conforme o desfecho do processo em que decretada a preventiva.
8. A jurisprudência consolidada admite a suspensão da execução penal em tais hipóteses como forma de preservar a segurança jurídica e a integridade do sistema executório.
9. A reiteração delitiva durante o cumprimento da pena evidencia a inadequação do regime aberto e reforça a legitimidade da medida adotada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. É admissível a suspensão da execução penal e do prazo prescricional diante da superveniência de prisão preventiva em processo diverso, ainda que ausente previsão legal expressa.
2. A prisão preventiva é incompatível com o cumprimento de pena em regime aberto, por inviabilizar suas condições essenciais.
3. A suspensão da execução penal constitui medida adequada para assegurar a correta aplicação da detração penal e da unificação de penas, sem prejuízo ao apenado.
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 44, § 4o; CP, art. 117; CPP, art. 312.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, AgExPe n. 1017036-84.2025.8.11.0000, j. 04.07.2025; TJMT, AgExPe n. 0001167-20.2023.8.11.0004, j. 15.02.2024; TJMT, AgExPe n. 0001687-91.2022.8.11.0002, j. 22.05.2023; TJMT, AgExPe n. 0004679-07.2022.8.11.0042, j. 31.08.2023.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008732-62.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[EDSON SOUZA SANTOS SILVA - CPF: 026.522.791-73 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO PENAL E DO PRAZO PRESCRICIONAL. PRISÃO PREVENTIVA SUPERVENIENTE EM PROCESSO DIVERSO. INCOMPATIBILIDADE COM O REGIME ABERTO. POSSIBILIDADE. SEGURANÇA JURÍDICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo em execução interposto contra decisão que determinou a suspensão da execução da pena e do curso do prazo prescricional, em razão da superveniência de prisão preventiva decretada em processo diverso, durante o cumprimento de pena em regime aberto, anteriormente substituída por restritiva de direitos, posteriormente reconvertida em privativa de liberdade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é juridicamente possível a suspensão da execução penal e do prazo prescricional diante da superveniência de prisão preventiva em outro processo; (ii) estabelecer se tal medida viola os princípios da legalidade, individualização da pena e dignidade da pessoa humana, especialmente quanto ao cômputo do tempo para benefícios executórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prisão preventiva e a execução penal possuem naturezas e finalidades distintas, sendo a primeira medida cautelar e a segunda sanção definitiva, o que impede sua execução simultânea em regime aberto.

4.

O regime aberto pressupõe estado de liberdade e cumprimento de condições incompatíveis com a segregação cautelar, evidenciando a impossibilidade fática de cumprimento da pena.

5.

A ausência de previsão legal expressa na Lei de Execução Penal não impede a suspensão, que se fundamenta em interpretação sistemática do ordenamento jurídico e nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

6.

A medida assegura a correta aplicação dos institutos da detração penal e da unificação de penas, evitando inconsistências no cômputo da pena e tumulto processual.

7.

A suspensão não acarreta prejuízo ao apenado, pois o tempo de prisão cautelar será considerado para fins de detração ou unificação, conforme o desfecho do processo em que decretada a preventiva.

8.

A jurisprudência consolidada admite a suspensão da execução penal em tais hipóteses como forma de preservar a segurança jurídica e a integridade do sistema executório.

9.

A reiteração delitiva durante o cumprimento da pena evidencia a inadequação do regime aberto e reforça a legitimidade da medida adotada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

É admissível a suspensão da execução penal e do prazo prescricional diante da superveniência de prisão preventiva em processo diverso, ainda que ausente previsão legal expressa.

2.

A prisão preventiva é incompatível com o cumprimento de pena em regime aberto, por inviabilizar suas condições essenciais.

3.

A suspensão da execução penal constitui medida adequada para assegurar a correta aplicação da detração penal e da unificação de penas, sem prejuízo ao apenado.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 44, § 4o; CP, art. 117; CPP, art. 312.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AgExPe n. 1017036-84.2025.8.11.0000, j. 04.07.2025; TJMT, AgExPe n. 0001167-20.2023.8.11.0004, j. 15.02.2024; TJMT, AgExPe n. 0001687-91.2022.8.11.0002, j. 22.05.2023; TJMT, AgExPe n. 0004679-07.2022.8.11.0042, j. 31.08.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO SR. DR. EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CÉZAR (RELATOR CONVOCADO)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo em execução penal
interposto em favor
Edson Souza Santos Silva
, contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Jaciara/MT que, nos autos da execução penal n.o 2000253-04.2024.8.11.0010, determinou a suspensão da execução da pena e do curso do prazo prescricional, em razão da superveniência de prisão preventiva decretada em processo diverso.

Nas razões recursais, sustenta o agravante a
inexistência de previsão legal
para a suspensão da execução penal, ao argumento de violação aos princípios da legalidade, da individualização da pena e da dignidade da pessoa humana. Aduz que há compatibilidade entre a execução definitiva da pena e a prisão preventiva decretada em processo diverso, não se justificando a suspensão do feito executivo, a qual lhe acarretaria prejuízos, notadamente em razão da ausência de cômputo do tempo de prisão para fins de obtenção de benefícios.

Invoca precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça em abono de sua tese. Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, para reformar a decisão agravada, determinando-se o imediato prosseguimento da execução penal, com o restabelecimento do curso da prescrição executória (ID 350100889).

O Ministério Público apresentou contrarrazões, pugnando pelo conhecimento e desprovimento do agravo (ID 350100889).

O Juízo de origem exerceu o juízo de retratação, mantendo incólume a decisão agravada (ID 354955392).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pela Dra. Esther Louise Asvolinsque Peixoto, opinou pelo desprovimento do recurso, nos termos do entendimento assim sumariado:

“
EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. SUSPENSÃO CAUTELAR DA EXECUÇÃO E DO PRAZO PRESCRICIONAL. SUPERVENIÊNCIA DE PRISÃO PREVENTIVA EM OUTRO PROCESSO. COMPATIBILIDADE COM O REGIME ABERTO. IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO SIMULTÂNEO. MEDIDA NECESSÁRIA PARA RESGUARDAR FUTURA UNIFICAÇÃO E DETRAÇÃO. SEGURANÇA JURÍDICA. PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO
. 1. A decisão que determinou a suspensão cautelar da execução penal e do respectivo prazo prescricional mostra-se escorreita, ante a superveniência de prisão preventiva decorrente de novos delitos. 2. A custódia cautelar inviabiliza o efetivo cumprimento da pena em regime aberto, sendo a suspensão medida idônea para evitar equívocos no cômputo da detração e na unificação de penas em caso de eventual condenação futura. 3. A ausência de vedação legal expressa na LEP não impede a adoção da medida, que encontra amparo na jurisprudência deste Sodalício e visa garantir a integridade do sistema executório
. Parecer pelo desprovimento do recurso
.
(ID351073860)

É o relatório.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Relator convocado

V O T O

EXMO SR. DR. EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CÉZAR (RELATOR CONVOCADO)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do agravo em execução penal interposto por
Edson Souza Santos Silva
contra a decisão que suspendeu a execução penal, em razão de o reeducando, condenado ao cumprimento de pena em regime aberto, encontrar-se preso preventivamente em outro processo criminal.

No que se refere ao contexto fático, verifica-se, a partir da análise dos autos, que o agravante cumpria pena de
1 (um) ano de reclusão
, em regime inicial aberto, decorrente de condenação definitiva pela prática do crime previsto no art. 215-A do Código Penal, tendo havido a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, consistente em prestação pecuniária.

Ocorre que, no curso da execução penal, o reeducando foi preso em flagrante, em 23/11/2024, nos autos do APFD n.o 1003221-24.2024.8.11.0010, pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 147 (ameaça), 163 (dano) e 215-A (importunação sexual) do Código Penal. Na sequência, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva, conforme decisão proferida em audiência de custódia (ID 176411757).

Em razão desse novo contexto, caracterizado pela suposta prática de crime doloso durante o cumprimento da pena alternativa, o d. Juízo da execução determinou a reconversão da pena restritiva de direitos em pena privativa de liberdade, a ser cumprida em regime aberto, nos termos do art. 44, § 4o, do Código Penal.

Posteriormente, diante da manutenção da prisão preventiva decretada no processo diverso, o Ministério Público requereu a suspensão cautelar da execução penal e do curso do prazo prescricional, pedido que foi acolhido pelo d. Magistrado singular na decisão ora impugnada.

Feito esse delineamento, passa-se à análise do mérito recursal.

Da análise pormenorizada dos autos, concluo que o recurso
não merece provimento
, porquanto a medida de suspensão da execução penal determinada pelo magistrado de primeiro grau encontra amparo tanto na jurisprudência quanto na interpretação sistemática do ordenamento jurídico pátrio.

De início, cumpre destacar que, embora a Lei de Execução Penal não contenha dispositivo expresso prevendo a suspensão da execução penal em hipóteses como a dos autos, tal medida se justifica pela necessidade de assegurar a correta aplicação dos institutos da detração penal e da unificação de penas, além de preservar a segurança jurídica.

Não obstante, sustenta o agravante que a suspensão da execução penal carece de amparo legal, em violação ao princípio da legalidade estrita, além de lhe ocasionar prejuízo concreto, ao impedir o cômputo do tempo de prisão para fins de benefícios executórios.

Todavia, tal argumentação não merece acolhimento. Isso porque a custódia cautelar e a execução penal definitiva possuem
naturezas jurídicas distintas e finalidades diversas
. Enquanto a prisão preventiva constitui medida cautelar destinada a garantir a ordem pública, a conveniência da instrução criminal ou a aplicação da lei penal, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, a pena privativa de liberdade em regime aberto pressupõe estado de liberdade, com o cumprimento de condições específicas, tais como permanência em residência durante o repouso noturno, comparecimento mensal em juízo e proibição de ausentar-se da comarca sem autorização judicial.

Nesse cenário, evidencia-se a incompatibilidade entre o cumprimento de pena em regime aberto e a prisão preventiva decretada em outro processo, uma vez que o reeducando, estando segregado cautelarmente, não dispõe de condições fáticas para cumprir as obrigações inerentes ao regime.

Corroborando esse entendimento, a orientação jurisprudencial do Tribunal de Justiça de Mato Grosso evoluiu significativamente sobre o tema. Se anteriormente havia entendimentos divergentes, atualmente se encontra pacificada a possibilidade de suspensão da execução penal quando o reeducando está preso preventivamente em outro processo criminal, como forma de assegurar a correta aplicação dos institutos da execução penal.

Nesse sentido, destacam-se recentes julgados deste Sodalício:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA EM PROCESSO DIVERSO. COMPATIBILIDADE COM A LEI DE EXECUÇÃO PENAL. GARANTIA DA CORRETA APLICAÇÃO DA DETRAÇÃO E UNIFICAÇÃO DE PENAS. RECURSO DESPROVIDO.
A suspensão da execução penal em virtude de prisão preventiva superveniente é admissível como medida excepcional para garantir a correta aplicação dos institutos da detração e unificação de penas. A execução simultânea de pena privativa de liberdade e prisão preventiva compromete o controle da execução penal e pode gerar prejuízos à legalidade e segurança jurídica. A ausência de previsão legal expressa não impede a adoção da suspensão, desde que devidamente fundamentada e pautada nos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e individualização da pena.
(N.U 1017036-84.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 04/07/2025, Publicado no DJE 04/07/2025)

"AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO PENAL EM RAZÃO DA DECRETAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA EM PROCESSO DIVERSO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – IMPROCEDÊNCIA – MEDIDA QUE VISA EVITAR TUMULTO PROCESSUAL E POSSIBILITAR A CORRETA APLICAÇÃO DOS INSTITUTOS DA DETRAÇÃO E UNIFICAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO. A suspensão da execução penal em virtude de prisão preventiva decretada em outro processo se justifica para evitar tumulto processual e possibilitar a correta aplicação dos institutos da detração e unificação de penas, não configurando constrangimento ilegal.”

(TJMT - AgExPe: 00011672020238110004 MT, Relator: Des. PAULO DA CUNHA, Data de Julgamento: 15/02/2024, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 18/02/2024)

"AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – DECISÃO QUE SUSPENDEU A EXECUÇÃO DA PENA – PRISÃO PREVENTIVA EM OUTRO PROCESSO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – IMPROCEDÊNCIA – INSTITUTOS JURÍDICOS DISTINTOS – SUSPENSÃO QUE EVITA FUTUROS TUMULTOS PROCESSUAIS – RECURSO DESPROVIDO. É cabível a suspensão da execução penal quando o reeducando se encontra preso preventivamente em outro processo, pois tal medida evita futuras inconsistências no cômputo da pena e garante a correta aplicação da detração e unificação de penas.
”
(TJMT - AgExPe: 00016879120228110002 MT, Relator: Des. MARCOS MACHADO, Data de Julgamento: 22/05/2023, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 28/05/2023)

"AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO EM VIRTUDE DE PRISÃO PREVENTIVA EM OUTRO PROCESSO – ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL – IMPROCEDÊNCIA – INSTITUTOS DISTINTOS – SUSPENSÃO QUE GARANTE A CORRETA APLICAÇÃO DA LEI PENAL – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – RECURSO DESPROVIDO. A suspensão da execução penal quando o reeducando se encontra preso preventivamente em outro processo não configura constrangimento ilegal, pois visa garantir a correta aplicação dos institutos da detração e unificação de penas. Em caso de absolvição, a execução será retomada; em caso de condenação, o tempo de prisão preventiva será devidamente computado, não havendo prejuízo ao apenado.”

(TJMT - AgExPe: 00046790720228110042 MT, Relator: Des. PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 31/08/2023, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 05/09/2023)

Além disso, importa ressaltar que a suspensão da execução não acarreta prejuízo ao apenado. Isso porque, em caso de absolvição na ação penal em que foi decretada a prisão preventiva, a execução será retomada do ponto em que foi interrompida, considerando-se o tempo de prisão cautelar para fins de detração. Por sua vez, em caso de condenação, o tempo de prisão preventiva será devidamente computado na nova pena, mediante unificação.

De igual modo, nos casos de suspensão da execução penal em virtude de prisão preventiva, aplica-se, por analogia, o disposto no art. 117 do Código Penal, que trata das causas de interrupção do prazo prescricional. Tal entendimento encontra respaldo nos princípios da razoabilidade e da interpretação sistemática do ordenamento jurídico, assegurando a correta aplicação da lei penal e a preservação dos direitos do reeducando.

Por fim, não se pode olvidar que o agravante ostenta reincidência específica em crime de natureza sexual, porquanto já foi definitivamente condenado pela prática do crime previsto no art. 215-A do Código Penal, nos autos da ação penal n.o 1001335-87.2024.8.11.0010, com trânsito em julgado em 13/09/2024.

Nesse contexto, verifica-se que, apenas
dois meses
após o trânsito em julgado daquela condenação, o reeducando voltou a praticar, em tese, crime da mesma natureza, além dos delitos de ameaça e dano, circunstâncias que evidenciam a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal.

Diante desse panorama, reforça-se a adequação da medida de suspensão da execução penal, porquanto o reeducando demonstrou, concretamente, inadaptação ao cumprimento de pena em regime aberto.

Ante o exposto, em sintonia com o parecer,
nego
provimento
ao recurso interposto para manter integralmente a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026